Tribunal: STF
Processo: ARE 1436961
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa é a seguinte (fl. 2, Doc. 100):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O RESPEITO À COISA JULGADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DECISÃO MANTIDA. 
    1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão “a quo” que rejeitou pedido de suspensão da ordem judicial de demolição decorrente de cumprimento de sentença em que o Ministério Público requer a execução da condenação transitada em julgado imposta ao Município de Ilha Comprida de demolir todos os quiosques irregularmente edificados na orla marítima municipal.
    2. Ordem judicial de demolição decorre dos estritos termos do cumprimento de decisão transitada em julgado, proferida nos autos da Ação Civil Pública n.º 0001335-55.2010.8.26.0244.
    2. Decisão devidamente fundamentada. Inexistência de elementos suficientes a ensejar a reforma do “decisum a quo”. Respeito à decisão transitada em julgado, cujo cumprimento deve ser respeitado. Decisão mantida. Recurso desprovido.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (fls. 5-9, Doc. 100):
    “O mérito recursal, destarte, restringe-se ao espaço de cognição respeitante ao indeferimento do pedido de suspensão da ordem de demolição decorrente de cumprimento de sentença. Essa premissa introduz os parâmetros que hão de dar suporte para que a decisão recorrida não mereça ser reformada. 
    3. De fato, conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, não trouxe o agravante quaisquer argumentos ou elementos aptos para mudar a conclusão perfilhada pelo DD. Magistrado “a quo”.
    De acordo com as informações reunidas no presente instrumento e nos autos de primeira instância, constata-se que a decisão agravada, ao rejeitar indeferimento do pedido de suspensão da ordem de demolição decorrente de cumprimento de sentença, baseou-se no título executivo judicial, com trânsito em julgado desde 2013, em que consta a expressa condenação do Município à obrigação de demolir a área construída no prazo de 180 dias e proceder à recuperação do local de acordo com Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) aprovado por órgão ambiental competente, por se tratar de área de preservação permanente (fls. 100/110).
    Cuida-se, em verdade de rediscussão de questão já aventada no curso da ação civil pública ambiental nº 0001335-55.2010.8.26.0244 e que foi expressamente rejeitada pela Turma Julgada, consoante se extrai do V. Acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação (em mandado de segurança nº 0002834-98.2015.8.26.0244), em que se discutia a regularidade do ato praticado pela Municipalidade em cumprimento à ordem judicial proferida na referida ACP ambiental. Vejamos: 
    […]
    Apesar de insurgir-se alegando que a atividade exercida em seu quiosque não implica lesão ao meio ambiente, consoante declaração da CETESB em que constam que as atividades dos quiosques são isentas de licenciamento, anoto que a referida declaração refere-se às atividades exercidas pelo quiosqueiro, porém insuficiente para [a]fastar o cumprimento da condenação imposta na ação civil pública. E isto, porque o objeto da ACP foi a permanência dos quiosques no local, uma vez que edificados em área de preservação permanente e sem licenciamento ambiental para tanto. 
    Note-se que persiste a ausência de licenciamento ambiental para edificação na área, ademais, alvarás ou certidões administrativas que possam ter sido expedidos não substituem as licenças ambientais necessárias para edificações em áreas ambientalmente protegidas no caso, em específico, faz-se necessário o licenciamento ambiental para viabilizar as edificações dos quiosques. 
    Assim, resguardando as peculiaridades e individualidades de cada caso específico, anoto que ausentes elementos de prova que possibilitem a reforma da decisão agravada. 
    Desse modo, de rigor a reiteração do posicionamento firmado na decisão agravada, de vez que ausente, no caso em tela, a fumaça do bom direito. 
    Como assentado na decisão agravada, que ora confirmo, por se tratar de cumprimento de sentença de título judicial transitado em julgado e, de acordo com as informações reunidas nos autos de primeira instância, constata-se que o decisum a quo impugnado observou estritamente o quanto decidido por esta C. 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente ao manter a condenação do Município ao cumprimento das obrigações fixadas na sentença da ação civil pública nº 0001335-55.2010.8.26.0244. 
    Registro que à municipalidade competiu o dever de receber os pedidos de regularização de licenças ambientais e dar-lhes o correspondente processamento administrativo. Não há, portanto, motivo para censurar a decisão proferida pelo r. Juízo a quo. 
    Desta feita, mantenho a decisão agravada, nos termos em que proferida em primeira instância.”
    No Recurso Extraordinário (Doc. 118), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, caput, XXXV, LIV e LV, da CF/1988. 
    Sustenta, em síntese, inobservância ao devido processo legal, à inafastabilidade da jurisdição e à ampla defesa e contraditório pois “No presente caso, como amplamente demonstrado, os quiosqueiros não tiveram a oportunidade de serem ouvidos durante todo o curso do processo” (fl. 18, Doc. 110).
    Quanto à violação ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, CF/1988), afirma que “é possível se constatar a existência de sentença judicial em Mandado de Segurança em que concede a segurança a quiosque vizinho do recorrente, determinando que não haja demolição até finalização do processo administrativo da prefeitura e da SPU – Secretaria de Patrimônio da União” (fl. 21, Doc. 110).
    Assevera que “uma decisão que determina imediatamente demolir o quiosque é, minimamente, desproporcional e desarrazoada, na medida em que, o quiosque encontra-se em fase de regularização junto aos órgãos administrativos e ambientais” (fl. 32, Doc. 110).
    Destaca que “o empreendimento do recorrente é anterior as legislações vigentes, na qual, o parquet, bem como, o juízo a quo, utilizam para fundamentar as sanções descabidas em face do recorrente” (fl. 35, Doc. 110).
    Argumenta que se o acórdão recorrido não for revisto “o recorrente sofrerá os danos irreversíveis com a perda/abandono do seu meio de sustento, acarretando no prejuízo do sustento de sua família, bem como, ocasionando danos a econômica local que é fomentada pelo turismo, sem que tenham tido observados seus direitos individuais e, inclusive, coletivos, eis que, os quiosques são importante mecanismo econômico, gerando empregabilidade” (fl. 37, Doc. 110).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (fls. 4-8, Doc. 110):
    “Por força do 3º acrescentado ao artigo 102, III, da CFRB/88 pela EC nº 45/04, o recorrente demonstra, neste capítulo preliminar e autônomo, que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do presente apelo por este colendo Supremo Tribunal Federal. 
    De acordo com o §1º do artigo 1.035 do CPC/2015: “Para efeitos da repercussão geral, será considerada a existência ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 
    Assim, a preliminar de Repercussão Geral é um instrumento processual inserido na Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional 45, de modo a possibilitar que os Tribunais Superiores selecionem os recursos que irá analisar de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social e/ou econômica. 
    O uso desse filtro recursal resulta numa diminuição do número de processos encaminhados à Corte Superior. Uma vez constatada a existência de repercussão geral, o STJ analisa o mérito da questão e a decisão proveniente dessa análise será aplicada, posteriormente, pelas instâncias inferiores, em casos idênticos. 
    Nesse sentido, primeiramente, não se pode perder de vista que, no caso em tela há questões relevantes do ponto de vista social, jurídico e econômico que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. 
    Pois, além dos quiosques se tratarem de importantes mecanismos econômicos ao município, vez que, são atrativos turísticos, estes também possuem imensurável relevância social no município, tendo em vista que, é o modo de sustento de milhares de munícipes. 
    Tanto é que, os quiosques existentes na Estância Balneária de Ilha Comprida levam sustento econômico para aproximadamente 1.140 munícipes, sendo certo que, a população estimada de Ilha Comprida é de cerca de 11.362 pessoas, de acordo com o censo elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE em 2020.1 
    Isto é dizer que, os quiosques de Ilha Comprida trazem sustento para aproximadamente 9,96% da população regional de Ilha Comprida e, deste modo, indubitavelmente, a demolição dos quiosques trará enorme prejuízo social e econômico ao município. 
    A medida de demolição dos quiosques trará à população ilha compridense e à própria municipalidade imensurável prejuízo econômico pois, a engrenagem econômica principal do município é o ecoturismo, bem como, social, vez que, o índice de desemprego do município aumentará significativamente, desamparando 9,96% da população regional. 
    Muito além, tal fato gerará grave desaquecimento econômico no município, tendo em vista que, não haverá fomentação do mercado regional, tanto pela ausência de recurso dos munícipes que possuirão sua fonte de renda ceifada, como pela queda de movimentação turística no município, vez que, os quiosques são o principal atrativo da região. 
    Excelência, não se discute aqui tão somente a demanda e os direitos dos quiosques, mas, também, a repercussão geral que afetará toda a população municipal de Ilha Comprida. 
    Isto porque, conforme é amplamente repisado no presente recurso, os quiosques são o principal atrativo turístico do município, bem como, o segundo maior empregador da região, sendo certo que, a demolição dos empreendimentos não afetarão tão somente seus direitos individuais, mas também de toda a coletividade regional de Ilha Comprida. 
    Não se pode perder de vista que, o município de Ilha Comprida localiza-se na região do Vale do Ribeira, sendo uma das regiões mais pobres do Estado de São Paulo2 , sendo certo que, dos 23 municípios integrantes do Vale, três deles estão entre os 15 piores em termos de Índice de Desenvolvimento Humano - IDH3 . 
    Ademais, o Índice de Pobreza de todos os municípios da região do Vale do Ribeira foram superiores à média do estado (4,7%), com base no censo de 20104 , estando ainda no pódio da maior população assistida pelo programa Bolsa Família no Estado de São Paulo, chegando ao patamar de 24.511 beneficiários no ano de 2020. 
    Ainda, de acordo com Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS e o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS, em suas subdivisões em grupos, o Vale do Ribeira encontra-se alocado no Grupo 5, na qual, se concentram os tradicionais bolsões de pobreza do Estado de São Paulo.6 
    Diante todo o exposto, resta mais que evidente que a região que se situa Ilha Comprida já possui seus aspectos econômicos e sociais fragilizados e vulneráveis, o que será consideravelmente agravado em caso de demolição dos quiosques. 
    Os quiosques não objetivam desconstituir a importância da defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas sim, o equilíbrio entre a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento socio-sustentável da região. 
    A Constituição Federal, em seu artigo 225, caput, prevê que ‘’todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.’’ 
    Ante ao texto constitucional supracitado, tem-se que o objetivo primordial do legislador constituinte é assegurar a qualidade de vida das atuais e futuras gerações, fazendo alusão, notadamente, a dignidade da pessoa humana 7 e ao direito inviolável à vida.8 
    A bem da verdade, a interpretação do texto legal insculpido no artigo 225, caput, deve ser também utilizada em prol dos quiosques de Ilha Comprida, posto que, com a demolição, ceifa-se as questões sociais e econômicas do município, impactando diretamente na sadia qualidade de vida, dignidade da pessoa humana ou até mesmo o direito a vida que é posto em ameaça. 
    Desta forma, com a ausência de uma economia regional bem fomentada e de questões sociais locais asseguradas – cultura, costumes, religião e afins – não há como se falar em sadia qualidade de vida, tanto às gerações atuais, quanto às futuras, elemento essencial previsto pelo legislador constituinte. 
    Isto é, se preservará aquele (meio ambiente) e ceifará estes (elementos sociais e econômicos), sendo certo que, o elemento essencial, a vida, permanecerá vulnerável, sendo alterado tão somente o modus de dano à qualidade de vida, quando na verdade se deve buscar o equilíbrio entre ambos, a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento socio-sustentável da região. 
    Portanto, a demolição do quiosque ocasionará engessamento do desenvolvimento do município, acarretando queda na qualidade de vida dos habitantes, vez que, a arrecadação tributária do município terá um déficit e, com isto, impactará na infraestrutura municipal, bem como, gerará regresso no desenvolvimento já alcançado, sendo substituído pelo subdesenvolvimento. 
    Tanto é que, em 07 de março de 2022, fato este novo em relação ao tempo da interposição do recurso, o Prefeito Municipal da Estância de Ilha Comprida, esta ora recorrida, Sr. Geraldino Barbosa de Oliveira Junior, declarou ser de relevante interesse turístico e social para o município de Ilha Comprida os quiosques instalados na orla marítima, implantados há mais de 15 (Quinze) anos e dá outras providencias, por intermédio da Lei Municipal nº 1881. 
    Importante destacar que, o projeto de Lei nº 034/2022 (Lei nº 1881) foi aprovado por oito votos favoráveis, por intermédio da 5ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal, sancionando e promulgando a referida lei, na qual, merece destaque para evidenciar ainda mais a repercussão geral da presente demanda. 
    Nesse sentido, denota-se que, no artigo 1º da referida Lei Municipal há a declaração de que os quiosques contidos na orla marítima de Ilha Comprida são de relevante interesse turístico e social para a municipalidade, sendo certo que, foram implantados há mais de 15 (Quinze) anos, senão vejamos: 
    (...)
    Ainda, para efeitos da Lei municipal, é compreendida como orla marítima a extensão da areia e dunas existentes entre o mar e o início da malha viária a beira mar, sendo definido como quiosque o imóvel de propriedade particular situado na orla marítima, destinado à comercialização de gêneros alimentícios e bebidas, conforme dispõe o artigo 2º da mencionada Lei, vejamos: 
    […]
    Destarte, a Lei Municipal nº 1881/2022, estabelece que fica expressamente autorizado ao Chefe do Executivo, bem como, o Presidente da Câmara Municipal a efetuarem entendimento junto ao Serviço de Patrimônio da União, bem como, junto a todos os demais órgãos ambientais e outros da União Federal, objetivando a regularização e o ordenamento do uso do solo pelos quiosques, desde que, estejam sendo explorados há mais de 15 (Quinze) anos, vejamos: 
    […]
    É possível se extrair do artigo supra elencado que, além da declaração do relevante interesse turístico e social dos quiosques ao município de Ilha Comprida, a Lei prevê, também, mecanismos capazes de ensejar a regularização administrativa dos quiosques, atendendo, portanto, os termos da sentença exarada no processo de origem, o que será aduzido em tópico especifico. 
    Nessa senda, é inafastável a relevância socioeconômica dos quiosques para o litoral do município de Ilha Comprida, bem como, para o Vale do Ribeira, havendo riscos imensuráveis de danos irreparáveis. 
    Ressalta-se que, havendo eventual conflito entre princípios para a definição quanto a regularidade dos quiosques contidos na orla marítima de Ilha Comprida, faz-se ainda oportuna a aplicação da teoria dos princípios e da lei de ponderação, na qual, segundo o jusfilósofo alemão Robert Alexy, em síntese, ocorre quando dois princípios fundamentais estão em conflito, sendo necessário avaliar qual deles que, quando aplicado, fere com menor agressividade a intensidade do outro. 
    Desta forma, indubitavelmente, a retirada dos quiosques da orla marítima de Ilha Comprida trata grave danos aos quiosqueiros, aos seus familiares, funcionários, a municipalidade e ao turismo, principal atrativo do município, sendo certo que, é possível constatar que em 15 (Quinze) anos de instalação os quiosques não geraram nenhum risco ou prejuízo ao meio ambiente. 
    Diante todo o exposto, fica evidente a existência de questões relevantes do ponto de vista social, jurídico e econômico que ultrapassam os interesses subjetivos da causa.”
    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação das Súmulas 636/STF e 279/STF (Doc. 124).
    No Agravo (Doc. 127), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em julgamento assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em sede de Mandado de Segurança impetrado por LINDA MOREIRA BELO visando à concessão da segurança para a) revogar/suspender ordem judicial que determinou a imediata demolição de quiosque da impetrante; e b) determinar que não haja demolição até finalização dos processos administrativos perante os órgãos ambientais e prefeitura municipal.
     Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de julho de 2023.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente